Tribunal: TJES
Processo: 5006523-36.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006523-36.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIZEU ALVES DO NASCIMENTO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, visando à revogação de prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio e desobediência, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de revisão nonagesimal, falta de contemporaneidade, fragilidade probatória e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias implica nulidade ou revogação automática; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente contemporaneidade e fundamentação concreta; (iv) verificar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os prazos processuais penais não possuem caráter absoluto, devendo ser flexibilizados conforme as peculiaridades do caso e o princípio da razoabilidade, afastando a configuração automática de excesso de prazo.

4. O impulsionamento recente do feito, com designação de audiência de instrução e julgamento, afasta a alegação de inércia estatal e supera eventual mora anterior.

5. A superveniência de andamento processual e reavaliação da prisão preventiva prejudica a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

6. A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo nonagesimal não acarreta revogação automática, mas apenas impõe a necessidade de reavaliação pelo juízo competente.

7. A reavaliação da custódia foi efetivamente realizada em decisões fundamentadas, que destacaram a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública.

8. A contemporaneidade da prisão preventiva se renova a cada decisão que reexamina seus fundamentos, desde que persistam os requisitos autorizadores.

9. Os elementos informativos colhidos, como laudo de lesões e depoimentos testemunhais, evidenciam, em tese, o fumus comissi delicti e justificam a manutenção da custódia cautelar.

10. A gravidade concreta da conduta, caracterizada por tentativa de feminicídio mediante violência física e tentativa de atropelamento reiterada, em contexto de violência doméstica e na presença de filhos menores, revela periculosidade social e risco à vítima.

11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da elevada gravidade dos fatos e da necessidade de proteção da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. Os prazos processuais penais são relativos e devem ser aferidos à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. 2. O impulsionamento superveniente do processo afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 3. A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias não enseja revogação automática da custódia. 4. A contemporaneidade da prisão preventiva se renova com a reavaliação judicial fundamentada. 5. A gravidade concreta do delito de tentativa de feminicídio em contexto doméstico justifica a manutenção da prisão preventiva e afasta a suficiência de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121-A, §1º, I, §2º, I, III e V; 14, II; 330. CPP, art. 316, parágrafo único; art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 0023332-02.2022.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 26/05/2021; TJ-ES, HC nº 5007076-59.2021.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 08/02/2022; STJ, AgRg no HC 756.968/MT, j. 14/11/2022; STF, ADI 6.581; STJ, AgRg no HC 900.375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIZEU ALVES DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES
, nos autos da ação penal nº
5015870-91.2025.8.08.0012

Consoante informa o impetrante, o paciente encontra-se segregado cautelarmente, sob a modalidade de prisão preventiva, desde o dia 20 de julho de 2025, pela suposta prática dos crimes de feminicídio tentado e desobediência.

Em apertada síntese, o impetrante sustenta manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo, para tanto, que a custódia cautelar perdura por mais de 07 (sete) meses sem que a instrução criminal tenha sido iniciada, asseverando que os autos encontram-se conclusos para decisão desde 04/11/2025 (há mais de quatro meses), sem qualquer movimentação.

Além disso, alega ausência da revisão nonagesimal da prisão preventiva, em flagrante ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Aduz ausência de contemporaneidade, fragilidade quanto à prova da materialidade, contradição probatória e condições pessoais favoráveis do paciente.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Diante da complexidade da matéria, despachei no ID
19171472
requisitando informações à autoridade coatora, às quais foram prestadas no ID
19253058
.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID
19260785
.

O impetrante peticionou no ID
19363470
requerendo a reconsideração do pedido liminar.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
19452342
opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIZEU ALVES DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES
, nos autos da ação penal nº 5015870-91.2025.8.08.0012

Consoante informa o impetrante, o paciente encontra-se segregado cautelarmente, sob a modalidade de prisão preventiva, desde o dia 20 de julho de 2025, pela suposta prática dos crimes de feminicídio tentado e desobediência.

Em apertada síntese, o impetrante sustenta manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo, para tanto, que a custódia cautelar perdura por mais de 07 (sete) meses sem que a instrução criminal tenha sido iniciada, asseverando que os autos encontram-se conclusos para decisão desde 04/11/2025 (há mais de quatro meses), sem qualquer movimentação.

Além disso, alega ausência da revisão nonagesimal da prisão preventiva, em flagrante ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Aduz ausência de contemporaneidade, fragilidade quanto à prova da materialidade, contradição probatória e condições pessoais favoráveis do paciente.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Emerge dos autos que, em 19 de julho de 2025, por volta das 18h17, no bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica/ES, o paciente ELIZEU ALVES DO NASCIMENTO, agindo com ‘animus necandi’, teria tentado matar sua companheira, Sra. Amanda Pimentel Caetano.

Segundo a exordial acusatória, após retornarem de uma festa, o paciente teria desferido socos e tapas no rosto da vítima, seguidos de uma mordida em suas costas. Ato contínuo, após a vítima conseguir se desvencilhar e buscar refúgio em via pública, o paciente teria utilizado seu veículo automotor para tentar atropelá-la por três vezes, somente não consumando o delito em razão da intervenção de terceiros que a empurraram para um barranco. O crime foi supostamente praticado na presença física dos três filhos menores do casal. Na ocasião da abordagem policial, o paciente teria desobedecido ordens legais, sendo necessário o uso moderado da força para sua detenção.

Diante dos fatos narrados, a conduta imputada ao paciente foi tipificada nos artigos 121-A (feminicídio), §1º, inciso I (violência doméstica), §2º, inciso I (vítima mãe de criança), III (presença de descendente) e V (recurso que dificultou a defesa), combinados com o artigo 14, inciso II (tentativa), e artigo 330 (desobediência), todos do Código Penal.

Após detida análise, verifico que a pretensão defensiva quanto à revogação da prisão preventiva não merece prosperar.

Quanto à tese de excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que “
Os prazos processuais estabelecidos no CPP não possuem caráter absoluto, devendo ser flexibilizados em razão das peculiaridades da causa e em prestígio ao princípio da razoabilidade. Portanto descabe a alegação de que a instrução se arrastou por período de tempo considerável estando o réu preso, e que mesmo não sendo tais prazos absolutos, devendo ser flexibilizados em benefício da instrução criminal
” (TJ-ES - HC: 00233320220208080000, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021).

Nesse contexto, consoante destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, embora os autos tenham permanecido conclusos por período superior ao usual, verifica-se que o magistrado de origem prestou informações e proferiu decisão em 15 de abril de 2026, impulsionando o processo com a
designação de Audiência de Instrução e Julgamento para data próxima, qual seja, 19 de maio de 2026
.

Tal providência demonstra que o Estado-Juiz está envidando esforços para a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, afastando, ao menos neste momento, a alegação de inércia absoluta ou desídia injustificada do aparelho judicial.

Do mesmo modo, não procede a alegação da defesa quanto à persistência de nulidade. Na petição de ID 19363470 a defesa consignou que “
o superveniente andamento processual, embora relevante, não apaga a ilegalidade já consumada no período em que o paciente permaneceu preso sem revisão efetiva e com o feito sem impulso útil por longo lapso. A posterior movimentação do processo não tem o condão de convalidar a omissão estatal pretérita, especialmente quando o constrangimento ilegal já se consolidou e continua a se projetar enquanto perdurar a custódia
”.

No presente caso, a superveniência do impulsionamento do feito, com reavaliação da prisão preventiva, nos moldes previstos no art. 316 do CPP, bem como com designação de Audiência de Instrução e Julgamento, torna superada a tese defensiva de excesso de prazo.

No mesmo sentido, “
O superveniente oferecimento da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo para conclusão de inquérito policial
” (TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5007076-59 .2021.8.08.0000, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal; publicado em 08/02/2022).

No que tange à alegada violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, é cediço que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que o transcurso do prazo de 90 dias não acarreta a soltura automática do preso.

Nesse sentido, “
Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

No caso sub examine, o juízo de piso realizou a revisão da necessidade da prisão em decisões datadas de 09/10/2025 e, mais recentemente, em 15/04/2026, fundamentando a manutenção da medida na gravidade concreta dos fatos, prejudicando, desta forma, a tese defensiva.

Da mesma forma, a contemporaneidade do risco se renova a cada decisão que reavalia a necessidade da prisão, persistindo os motivos que ensejaram o decreto inicial.

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “
O exame da contemporaneidade da prisão é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade. Na hipótese, apesar do crime ter ocorrido 1 ano antes do pedido de decretação da custódia, a prisão preventiva foi decretada no momento em que a denúncia foi recebida, ante a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva
” (STJ - AgRg no HC n. 900.375/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

na sequência, os argumentos relativos à fragilidade probatória (inexistência de animus necandi) desconsideram a realidade objetivamente apontada pelos elementos informativos produzidos durante a investigação.

Os elementos coligidos, como o laudo de lesões corporais e os depoimentos testemunhais que narram três tentativas consecutivas de atropelamento após agressões físicas, conferem, em tese, o fumus comissi delicti necessário para a manutenção da cautelar.

A gravidade da conduta — tentativa de feminicídio qualificado praticada em contexto de violência doméstica e na presença de filhos menores — revela a periculosidade social do agente e justifica a segregação para a garantia da ordem pública e proteção da vítima, cujas medidas protetivas anteriores não se mostraram suficientes para inibir a progressão da violência.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva não se afigura, em sede de análise liminar, desproporcional ou inadequada, tampouco se mostram suficientes, por ora, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, dado a elevada gravidade concreta ínsita ao modo de execução dos crimes e a necessidade de se resguardar a vítima.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.